Tribunal: TJDFT
Processo: 0705234-40.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS. ENTENDIMENTO MAJORITÁRIO. DANO MORAL. PRESUMIDO. MANUTENÇÃO.
1. Apelação na qual a Defesa requer a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal e, alternativamente, a redução da pena-base com aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para fins de majoração da pena-base e, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de danos morais à vítima.
2.Comprovado o descumprimento das medidas protetivas impostas, mantém-se a condenação pelo delito do 24-A da Lei 11.340/06.
3. Para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é irrelevante o consentimento da vítima, uma vez que trata de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
4. A orientação jurisprudencial prevalente considera proporcional e razoável aumentar a pena-base à razão de 1/8 (um oitavo), calculado sobre o intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável.
5. Tratando-se de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico ou familiar, o dano moral ocorre in re ipsa, isto é, sem necessidade de dilação probatória, conforme tese firmada pela Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (Tema 983), exigindo-se apenas pedido formal, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa.
6. O valor da indenização pelo dano moral deve se ater aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso, a gravidade, a situação econômico-social do ofensor.
7. Recurso conhecido e desprovido.